Tribunal: STF
Processo: RE 1270485
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Thermovac Embalagens Plásticas Ltda. contra acórdão assim ementado: 
    ‘TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIODOENÇA. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SAT/TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. 1. Postulado o direito à compensação concernente aos últimos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da demanda, não há se falar em prescrição. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença (§ 3º do art. 60 da Lei 8.213/91), porquanto essa verba não tem natureza salarial, já que não é paga como contraprestação do trabalho. 3. Incide contribuição previdenciária sobre as férias gozadas pelos segurados empregados, porquanto tal rubrica guarda natureza remuneratória. 4. Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária. 5. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e de terceiros, na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários. 6. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei nº 8.383/91, 39 da Lei nº 9.250/95 e 89 da Lei nº 8.212/91, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN e do art. 89, § 3º, da Lei nº 8.212/91. 7 . A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos cálculos, a taxa SELIC. 8. Ônus sucumbências mantidos, conforme fixados em sentença.’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, II, XXI, XXXVI, LIV, LV; 7º, XVII; 93, IX; 150, I, II, IV; 154, I; 195, I, §§ 4º e 5º; 201, caput e §§1º, 3º e 11; todos da CF. Sustenta que: (i) não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas, terço constitucional e férias e os primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente; (ii) ‘O acórdão objurgado não apreciou o pedido de não incidência das exações questionadas sobre o auxílio-acidente’; (iii) possui direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos; (iv) o acórdão recorrido não se pronunciou sobre o pedido de restituição dos valores; (v) ‘sobre os valores a serem compensados pela RECORRENTE deve ser aplicada a taxa SELIC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido’; (vi) a União deve arcar com as custas processuais.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    ‘O feito foi assim relatado pelo julgador sentenciante: 
    THERMOVAC EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., por procuradores habilitados nos autos, ajuíza o presente mandado de segurança com pedido liminar em face de ato praticado pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FLORIANÓPOLIS , que lhes vem exigindo o recolhimento de contribuição previdenciária patronal, dos encargos de terceiro e da contribuição ao seguro de acidente do trabalho - SAT incidentes sobre os valores pagos aos seus empregados a título nos 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e sobre as férias fruídas e respectivo terço constitucional. 
    (…) 
    Das verbas pagas nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de incapacidade (antes da obtenção de auxílio-doença) 
    A controvérsia a ser dirimida diz respeito à natureza jurídica dos valores alcançados pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do serviço por motivo de incapacidade para o trabalho, para efeito de incidência de contribuição social previdenciária. 
    Inicialmente, o posicionamento desta Corte a respeito da questão era no sentido de que a prestação pecuniária a cargo da empresa referente à primeira quinzena de afastamento do empregado conservaria a sua natureza salarial, razão pela qual deveria integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias. A título exemplificativo, os seguintes precedentes: AMS 2005.70.00.034599-4/PR, Segunda Turma, Relator Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, unânime, DJU de 17-01-2007; AC 2005.71.08.005373- 9/RS, Primeira Turma, Relator Des. Federal Vilson Darós, unânime, DJU de 13-09-2006. 
    Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Primeira e Segunda Turmas, que compõem a sua Primeira Seção, consolidou entendimento em sentido contrário, tendo reiteradamente reformado julgados deste Tribunal em sede de recurso especial. 
    (…) 
    Estando pacificada a matéria junto ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete dar a última palavra em matéria de interpretação de leis federais, não cabe a este Regional insistir em compreensão contrária. Em sendo assim, deve ser confirmada a sentença no ponto, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as impetrantes de recolherem a contribuição previdenciária sobre os valores alcançados aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento do serviço por motivo de incapacidade para o trabalho. 
    (…) 
    Terço constitucional de férias 
    No tocante ao terço constitucional, contudo, revendo posicionamento anterior, no sentido de que incidiria contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, passo a adotar o entendimento firmado no STJ, no julgamento do REsp nº 1230957, representativo de controvérsia, cuja ementa abaixo transcrevo, segundo o qual em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa)’ 
    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e os primeiros quinze dias de afastamento do empregado, em razão de doença ou acidente. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confiram-se:
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.’ (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 
    Quanto à incidência da exação sobre férias gozadas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Confiram-se: 
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 
    2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (RE 1.162.671-AgR, sob a minha relatoria)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate. 
    II - O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral diz respeito às parcelas percebidas por servidores públicos. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).’ (RE 1.239.526- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
    Quanto à alegação de pedidos não apreciados pelo Tribunal de origem, a solução da controvérsia demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 
    Quanto ao direito de compensação de créditos tributários e a correção monetária, as matérias têm caráter nitidamente infraconstitucional (ARE 1.166.703-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 814258 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Quanto às custas processuais, trata-se de questão que compete ao Tribunal de origem. Confira-se: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. LEI 4.156/1962. PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – A orientação do Supremo Tribunal Federal, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 
    II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 
    III – A definição e a aplicação da legislação que disciplina o prazo prescricional e os juros, relativos à eventual direito à diferença de correção monetária sobre a devolução dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre energia elétrica nos termos da Lei 4.156/1962, possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 
    IV – A fixação do ônus da sucumbência, bem como o eventual cabimento e a apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser realizados no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. 
    V – Agravo regimental improvido.’ (ARE 647.548-AgRsegundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Thermovac Embalagens Plásticas Ltda. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).” 
    A parte embargante sustenta que a decisão é omissa, uma vez que “o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não apreciou o pedido de não incidência das exações questionadas sobre o auxílio-acidente”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que: (i) no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado, o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; (ii) quanto à alegação de pedidos não apreciados pelo Tribunal de origem, a solução da controvérsia demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTOB BARROSO
Relator